Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-22.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016161-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), LUIZ VITOR PEREIRA FILHO - CPF: 863.189.771-04 (ADVOGADO), MARCIO BARBOSA DE MACEDO - CPF: 591.135.021-15 (AGRAVANTE), NEY CLEVISSON BARREIRA WANDERLEY - CPF: 876.094.281-91 (AGRAVADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), MATEUS PAVAN DE SOUSA - CPF: 031.424.611-83 (PROCURADOR), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (PROCURADOR), MATEUS PAVAN DE SOUSA - CPF: 031.424.611-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– LIMINAR
INDEFERIDA
NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA FRENTE À QUANTIDADE DE HECTARES PRETENDIDA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO - TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VIABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ E TJMT - IMÓVEL QUE INTEGROU REVIGORAMENTO DE LIMINAR DEFERIDO PELO TRIBUNAL – EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIORMENTE OPOSTOS E PENDENTES DE JULGAMENTO COM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações Possessórias, diante da falta de critério específico para se calcular o valor da causa, deve-se ater ao proveito econômico pretendido pelo autor, o que corresponde ao preço do imóvel, conforme entendimento do STJ, o qual pode ser aquele previsto na Tabela Referencial do INCRA.

Se os Embargos de Terceiro opostos pelo autor em demanda possessória ajuizada pela parte ré ainda não foram julgados e existe a possibilidade de se tratar do mesmo objeto, inclusive com revigoramento de liminar deferido para a agravada, não há como conceder a medida visto que não preenchidos os requisitos elencados no artigo 561 do CPC.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1016161-22.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que indeferiu a liminar em Ação de Manutenção de Posse, determinou a emenda da inicial no que tange ao valor da causa (R$10.618.205,00) e admitiu a habilitação nos autos da empresa Agro Pastoril (agravada).

O agravante alega que se trata de decisão surpresa já que não teve oportunidade de se manifestar sobre a quantia atribuída pela Tabela Referencial de Preços do INCRA, o que violaria os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigos 9º, 10 e 493 do CPC).

Aduz que, em se tratando de possessória, o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, e a área em discussão nos autos tem 1.000 hectares e não 2.123,641 hectares, como consignou o juízo de origem.

Acrescenta que há reserva legal de 55,2745 hectares e que, ademais, a parte objeto do litígio (421,8213 hectares) foi embargada pela SEMA, portanto não possuem o mesmo valor venal que uma terra produtiva e desembaraçada, o que refletiria no montante da lide.

Aponta a ilegitimidade passiva da Agro Pastoril visto que não apresentou nenhum Instrumento Particular de Compra e Venda ou de natureza pública para comprovar a venda dos imóveis para o outro agravado (Ney Clevilson) evidentemente porque nunca deteve a posse ou mesmo a propriedade.

Por fim ressalta que comprovou tanto a propriedade como a posse, o que autorizaria a concessão da medida (ID. 139194173).

Tutela recursal
indeferida
(ID. 140805686).

Na
contraminuta
o agravado Ney Clevisson argui que o inconformismo do agravante é unicamente contra a agravada Agro Pastoril, sendo ele (Ney) mero expectador, tanto assim que nas razões expostas nesta via questiona a inclusão de ofício da mencionada empresa no polo passivo da demanda.

Aponta que a discussão sobre o valor da causa consiste em manobra processual para o não recolhimento das custas na quantia correta, e que não foi respeitada a ordem judicial pois o preparo foi efetuado em importância menor.

Destaca que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos legais para o deferimento da liminar, nem sequer onde se localizam as terras das quais busca ser mantido na posse, o que teria ocorrido também com os funcionários ouvidos na audiência de justificação. E mais, que a decisão não é
extra petita
(ID. 144002681).

Por sua vez, a
empresa
agravada sustenta que o juízo
a quo
aplicou adequadamente as regras processuais já que seria desnecessária a intimação prévia para correção do valor da causa.

Argumenta que esse entendimento está sedimentado no STJ e nesta Câmara, assim como o de que o proveito econômico corresponde à área total reclamada e com observância à Tabela Referencial do Incra.

Assevera que a Ação proposta tem o intuito único de “
utilizar do Poder Judiciário para obter vantagens ilícitas e burlar ordens proferidas em outros autos tendo por objeto exatamente a posse do imóvel Fazenda Terra Verde (ou fração dela que adentra aos limites da Fazenda Vitória do Araguaia)”,
fato maliciosamente omitido inclusive o acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, o qual revigorou a liminar deferida na Ação Possessória por ela proposta na Comarca de Porto Alegre do Norte, com tramitação atual pela 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

Informa ainda que, quando cumprido o revigoramento, o agravante ajuizou os Embargos de Terceiro n. 998-61.2020.8.11.0041, cuja liminar foi indeferida, e o Agravo de Instrumento não foi conhecido em virtude de ser intempestivo.

Aduz que esses Embargos de Terceiro ainda tramitam na Vara Especializada.

Sobre o agravado Ney Clevisson, diz que ele apenas acompanhou prepostos da empresa para conhecer os limites da área, “
pois tinha interesse em adquiri-la, mas desistiu do negócio ao ser enfrentado pelo agravante”
.

Por fim destaca que o agravante nunca foi possuidor de terras naquele local e que a porção que indevidamente ocupava foi reintegrada a favor da empresa por ocasião do cumprimento do revigoramento, conforme Certidão Parcial de Cumprimento de Liminar e Relatório Circunstanciado da Operação – PM/MT em anexo (ID. 144099169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O Recurso principal está apto para julgamento, portanto fica prejudicada a análise do Agravo Interno (ID. 144124159) interposto pelo agravante.

Como relatado, o agravante ajuizou Ação de Manutenção de Posse contra Ney Clevisson (agravado) sob a alegação de que é proprietário de duas áreas, uma de 563.8416ha e outra de 1.559.7994ha, matrículas, respectivamente, n. 6.588 e n. 8.062 do CRI de Porto Alegre do Norte. Afirma que exerceu a posse mansa e pacífica até agosto de 2021, quando teriam sido turbadas pelo agravado.

Na contestação o agravado (Ney) argui que iniciou negociação com a Agro Pastoril para adquirir uma área dentro dos limites da Fazenda Vitória do Araguaia, porém durante as tratativas tomou conhecimento de que havia litígio entre ela (Agro Pastoril) e o ora agravante, e com isso o negócio jurídico não foi concretizado. Requer a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Por sua vez, a agravada (Agro Pastoril) pugnou pela habilitação nos autos e consignou que o autor ocultou a disputa possessória sobre a Fazenda Terra Verde, pois esta invade os limites e adentra na Fazenda Vitória do Araguaia, de 50.973,3 hectares, de sua propriedade.

E mais, há anos luta para proteger sua posse, o que a levou a ingressar com diversas Ações, e noticiou por ocasião do cumprimento de revigoramento de liminar na lide n. 29103-34.2009.811.0041 (Código n. 393658) que a área ocupada pelo agravante lhe foi restituída (à empresa).

A decisão recorrida foi proferida após a realização da audiência de justificação de posse e indeferiu a liminar nestes termos:

[...]
In casu, após detida análise dos autos, e nos estritos limites do juízo de delibação inerentes à apreciação das liminares em ações possessórias, vislumbro que não estão presentes os pressupostos estabelecidos no art. 561 do CPC, motivo pelo qual o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Com efeito, importante anotar que a área turbada não restou devidamente identificada nesse início de cognição sumária, tendo em vista que toda a prova de posse produzida em audiência, diz respeito à posse da área como um todo, que incontestavelmente o requerente possui.

Todavia, o requerente não logrou êxito em demonstrar a localização precisa da área turbada, dentro do perímetro de sua posse/propriedade, o que impede por completo a concessão da liminar vindicada. Sim, pois para tanto é imprescindível a exata individualização e delimitação da área supostamente turbada.

Essa medida se torna ainda mais necessária, considerando já haver um litigio possessório prévio entre o requerente e a terceira ingressante Agro Pastoril Vitória do Araguaia S/A, em tramite na Vara Agrária, fato este que foi omitido na petição inicial!

Sendo assim, não restou delimitada qual a área supostamente turbada e consequentemente não se comprovou a posse sobre ela. Redargui-se, que não há como localizar no imóvel, se a área embargada pela SEMA; ou a área em que há produção agropastoril é realmente a mesma área que, supostamente, foi turbada.

Ademais, foi derradeiramente juntado pela empresa Agro Pastoril Vitória do Araguaia S.A. indícios de que realmente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que foi recentemente reintegrada na posse da área que envolve a deste litígio, o que traz dúvidas sobre a eventual existência de posse do autor.

Sendo assim, em uma análise preambular e perfunctória, entendo que o requerente não comprovou a sua posse sobre a área em questão, motivo pelo qual o indeferimento da liminar possessória é medida que se impõe!

Outrossim, em análise detida dos autos, verifica-se que a parte requerente ingressou com a presente ação de Manutenção de Posse, pleiteando a proteção possessória de duas áreas, respectivamente, de 563.8416 hectares e 1.559,7994 hectares, pertencentes às matrículas CRI de Porto Alegre do Norte sob n. 6.588 e 8.062, denominadas Fazenda Terra Verde e Terra Verde I, atribuindo à causa o valor irrisório de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Posteriormente, após a decisão que designou a presente audiência de justificação prévia, verificou-se que o tamanho total da propriedade pleiteada é de aproximadamente mais de 2.000 (dois mil hectares).

Impende asseverar, por oportuno, que nem no agreste nordestino há terras tão baratas, de modo que este juízo não pode vendar os olhos diante de tal estimativa!

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa nas ações reivindicatórias e possessórias deve refletir o proveito econômico buscado pela parte. A jurisprudência navega nesse sentido:

(...)

Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial:

(...)

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, Confresa e São José do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do Incra, atualizada em 2.015, o valor total do imóvel máximo do hectare na região gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias. Nesse sentido:

(...)

In casu, a parte requerente pretende pleitear a proteção possessória de uma porção total de terras equivalentes à 2.123,641 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 2.123,641 x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 10.618.205,00 (dez milhões, seiscentos e dezoito mil e duzentos e cinco reais). (Id 139194199 - Pág. 4/8”.

Como visto, não se justifica a alteração do
decisum
agravado no que tange ao valor da causa fixado de ofício pelo juízo de origem e ao ingresso da empresa no polo passivo da Ação, tampouco no que concerne aos requisitos que autorizariam o deferimento da liminar.

Nesse ponto, como exaustivamente narrado pelos agravados, ao que consta, as áreas são aquelas que o agravante pretende nos Embargos de Terceiro que opôs contra a empresa agravada, sem contar o revigoramento da liminar que recentemente lhe foi deferido.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022